Tribunal: TJSP
Processo: 1502489-49.2023.8.26.0318
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NEGADO PROVIMENTO.
Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação sob o fundamento de que o executado já estava falecido antes do ajuizamento da ação, impossibilitando a substituição do polo passivo conforme a Súmula 392 do STJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NEGADO PROVIMENTO.
Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação sob o fundamento de que o executado já estava falecido antes do ajuizamento da ação, impossibilitando a substituição do polo passivo conforme a Súmula 392 do STJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o redirecionamento da execução fiscal contra herdeiros ou espólio quando o devedor já estava falecido antes do ajuizamento da ação.
III. Razões de Decidir
3. A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal quando o devedor já estava falecido antes do ajuizamento da ação.
4. A jurisprudência do STJ e do TJ/SP confirma que a morte do devedor antes da execução impede o redirecionamento para o espólio ou herdeiros.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso negado. Tese de julgamento: 1. Não é possível redirecionar a execução fiscal contra herdeiros ou espólio se o devedor já estava falecido antes do ajuizamento da ação.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 784, inciso IX.
Lei Federal no 6.830/1980, art. 2o, § 8o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1222561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 26/04/2011.
TJ/SP, Apelação no 0004056-05.2009.8.26.0441, Rel. Silva Russo, j. 22/05/2014.